Tribunal: TJPA
Processo: 0006050-91.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006050-91.2020.8.14.0061

APELANTE: EDUARDO VINICIUS DOS SANTOS VALENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 180, §3º DO CPB.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1 PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA. REDUÇÃO DAS PENAS BASES. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL POSITIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CARCERÁRIA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. 2.2.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, para reduzir as penas bases fixadas e reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 e após as modificações realizadas tornar a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 376 (trezentos e setenta e seis) dias-multa, em regime aberto,

na qual substituo-a por duas penas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade,

nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Eduardo Vinícius dos Santos Valente,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, (ID 6194208), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) e
art. 180, §3º do Código Penal
(receptação)
c/c art. 69 do CPB
a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias multa
, sob regime inicial
fechado
.

Consta na peça acusatória, em síntese, que no dia 10/09/2020, o denunciado foi preso em flagrante, por ter em depósito, guardar e preparar substâncias ilícitas entorpecentes para venda, bem como por adquirir, ocultar e manter em depósito bem que sabia ser de proveito criminoso.

Segundo a exordial, os policiais se deslocaram até a residência do réu para esclarecer informação de que no local estaria sendo posto à venda um cilindro de fazer salgados, subtraído da vítima I.D.S.C., e, ao chegarem ao local, constataram que o imputado mantinha em depósito 01 (uma) pedra e 26 (vinte e seis) embalagens de substância entorpecente conhecida como crack, totalizando 21,0g, e uma balança de precisão.

Denúncia recebida em 10/12/2020.

Consta no processo,
Id 6193971,
o Laudo Toxicológico Definitivo.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, Doc. ID 6194207, requer, preliminarmente, que seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade; no mérito, requer a redução da pena para o mínimo legal; a modificação do regime inicial para o cumprimento de pena e a aplicação da detração penal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, analisando as teses da defesa pugna pelo improvimento da via recursal (ID 6194212).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 6785173), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade.
Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

MÉRITO

O apelante requer a reanalise da dosimetria da pena, requerendo que seja fixada em seu patamar mínimo.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do
art.
33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) e
art. 180, §3º
do Código Penal (receptação) c/c art. 69 do CPB a pena definitiva
DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 810 (OITOCENTOS E DEZ) DIAS MULTA, SOB REGIME INICIAL FECHADO.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, foi fixada a pena definitiva

em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

O magistrado assim justificou a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 para exasperar a pena base:

“Referentemente aos critérios do art. 42 da Lei 11.343/06, tenho como passível de valoração negativa a natureza e a quantidade da substância, por se tratar o crack de substância entorpecente com alto poder viciante e conhecidos efeitos deletérios sobre o corpo do usuário, além do fato de ter sido apreendida significativa quantidade da droga.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB e art. 42 da Lei 11.343/06, atento à culpabilidade do delito, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.”

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Com efeito, a
qualidade da droga apreendida foi suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DOS FATOS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU CONDENADO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

4. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas - 19 porções de maconha (5kg), 700 porções de maconha (700g), 1 porção de maconha (250g), 145 porções de cocaína (145g) e 1 porção de crack (390g) - para fixar as penas-base, pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, respectivamente, em 1 ano e 6 meses e 9 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.
(STF. HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

No caso em questão foi apreendido na posse do apelante 21g (vinte e um gramas) da substância conhecida popularmente por crack. Apesar da qualidade da droga apreendida ser altamente danosa ao ser humano, considero que a pena base fixada pelo magistrado foi desproporcional, em razão da pequena quantidade apreendida motivo pelo qual reduzo a pena base para
06 (seis) anos e 06 meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não considerou causas agravantes, mas reconheceu a atenuante de confissão espontânea, reduzindo-a no patamar de 1/6. Assim, utilizando o mesmo parâmetro do magistrado sentenciante, passa a pena nesta fase para o quantum de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira fase
, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição.

O MM. Magistrado sentenciante justificou a não aplicação da minorante nos seguintes termos:

“No que respeita ao privilégio estipulado no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, verifico da certidão de id 27357765 - Pág. 1 do incluso inquérito policial que o acusado responde a outro processo, pelo crime de homicídio.”

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado justificou a não aplicação da causa de diminuição de pena diante do fato do apelante responder por uma outra ação penal (Homicídio) em curso e por este motivo considera-o dedicado à atividade criminosa.

Ocorre que este não é o entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II
– A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO – PROCESSO EM CURSO.
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.
(HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1), Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, jul. 21/09/2021).

Conforme o entendimento esposado, verifica-se que o réu é primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas. Desta forma, reconheço a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e aplico a diminuição em 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva em

03 (três) anos 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa.

QUANTO AO CRIME RECEPTAÇÃO

Para o crime do art. 180, §3º do CPB, foi fixada a pena definitiva

em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, considerando nesta somente o comportamento da vítima como circunstâncias judicial negativa.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que todas as circunstâncias acima discorridas são favoráveis ao agente, modifico a pena base para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não considerou causas agravantes, mas reconheceu a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6. No entanto, obedecendo a regra da súmula 231 do STJ, onde fica vedado a redução da pena base, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Não havendo na
terceira fase
causas de aumento ou diminuição, torno a pena final definitiva em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias multa.

Havendo concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB, somando as penas de tráfico de drogas e receptação, torno a pena final em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 376 (trezentos e setenta e seis) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena deverá ser o regime
aberto
, nos termos do art. 33, “c” do CPB.

O réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é menor que quatro anos e as circunstancias judiciais lhes são favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

O

apelante requer a aplicação da detração do período em que esteve preso.

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Eduardo Vinícius dos Santos Valente,
e lhe
dou parcial provimento,
para reduzir as penas bases fixadas e reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 e após as modificações realizadas tornar a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 376 (trezentos e setenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
na qual substituo-a por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2022